Tribunal: STF
Processo: Rcl 76615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M P E M G, em 20.2.2025, contra ato da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0278.08.006232-8/002, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, tendo sido negada aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantido em liberdade o beneficiário, G R T. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – NÃO DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – QUESTÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. 



    1- Sem amparo nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, os quais não se prestam para análise de questão já avaliada ou para suscitar omissão de tema que não foi levantado no recurso de Apelação. 



    2- Inobstante o teor da decisão do STF no tema de Repercussão Geral nº 1.068, não pode este Tribunal Revisor determinar a execução provisória da pena se o Ministério Público não questionou a sentença, na qual o magistrado primevo deferiu ao Embargado o direito de recorrer em liberdade, sob pena de incorrer em reformatio in pejus” (fl. 1, e-doc. 15).



    Contra esse acórdão M P E M G interpôs recurso extraordinário (e-doc. 14).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a previsão ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, determina que a execução da pena deve ser ordenada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF, não havendo ‘momento oportuno’ para sua aplicação” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações à Desembargadora Relatora do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República;



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado José Roberio Alves de Almeida, com escritório profissional na cidade de Montes Claros/MG, na Rua Buenos Aires, nº 31, sala 101, Centro, e telefone (38)99928-5550; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0278.08.006232-8/002, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos por M P E M G, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Revendo o voto proferido, não encontrei omissão, contradição ou obscuridade alguma. Na verdade, o Ministério Público, agora, se insurge acerca da decisão primeva. E, nos termos do ensinamento de Fernando Capez, ‘(...) A interposição dos embargos declaratórios pressupõe que a sentença ou acórdão tenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição (...)’ (in Curso de Processo Penal, 17ª edição, Ed. Saraiva, p.797). 



    É certo que o STF, ao julgar o recurso extraordinário nº RE 1.235.340/SC, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    O Min. Luís Roberto Barroso, em seu voto condutor, alertou que ‘... deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 597 do Código de Processo Penal para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido de obstar a execução imediata da pena depois da decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, de modo a compatibilizá-lo com as exigências constitucionais de soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’) e de efetividade e credibilidade do sistema de justiça criminal no caso de crimes dolosos contra a vida...’. 



    Apesar da decisão da Suprema Corte, entendo que o pleito ministerial não deve ser acolhido, porquanto extrapola os limites trazidos a este Tribunal Revisor. 



    Analisando a sentença de ordem 25 dos autos principais, observa-se que o Juiz Presidente registrou: ‘O réu poderá apelar desta sentença em liberdade, uma vez que não há circunstância superveniente que configure situação de prisão preventiva, bem como inviável a execução provisória, conforme entendimento do STF.’. 



    O recurso é exclusivo da defesa. 



    O Parquet não se insurgiu acerca da manutenção do Embargado em liberdade. 



    O julgado não padece de omissão, portanto.



    Os Embargos Declaratórios não se equivalem a uma Apelação, não sendo crível o seu manejo para suscitar omissão de questão que não foi levantada no momento oportuno. 



    Ademais, a reforma da decisão primeva, a qual concedeu ao Embargado o direito de recorrer em liberdade, independente da insurgência do Ministério Público, acarretaria em reformatio in pejus. 



    Finalmente, apenas ressalvo que, mesmo para fins de prequestionamento, exigido pela Súmula nº356 do STF, a oposição de Embargos Declaratórios exige a ocorrência de um dos pressupostos previstos no art. 619 do CPP. Não é o caso” (fls. 3-5, e-doc. 15).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou-se a aplicar dispositivo legal antes apreciado por este Supremo Tribunal Federal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP – a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão –, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0278.08.006232-8/002 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora dos Embargos de Declaração n. 1.0278.08.006232-8/002, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora